Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701378-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Por ora, nada a prover quanto ao pedido de ID no 13877109, uma vez que a manifestação desta Relatoria se restringiu ao pedido liminar formulado, cuja análise ocorre em juízo de estrita deliberação e de cognição sumária, fazendo-se necessário oportunizar o contraditório. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro